Tribunal: TJBA
Processo: 8026585-74.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026585-74.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS, ADRIANO JORGE BARBOSA DE MELO, PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO

AGRAVADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

ACORDÃO

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Devedora principal em recuperação judicial - Penhora de bens dos demais devedores – Insurgência da
recuperanda
– Alegada impenhorabilidade e excesso de penhora – Insubsistência – Possibilidade de execução contra coobrigados – Bens de propriedade de terceiros devedores – Excesso de penhora não comprovado – Manutenção da decisão – Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

O presente agravo de instrumento foi interposto por
Jurandir
Pires Galdino & Cia
Ltda
,
Jurandir
Pires Galdino e Inês de Siqueira Pires, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Salvador que determinou a penhora de três imóveis pertencentes aos agravantes para garantir a execução movida por Salvador Shopping S/A. Os agravantes sustentam que os bens penhorados seriam utilizados na atividade da
recuperanda
e, portanto, impenhoráveis. Alegam, ainda, que a penhora é excessiva, pois os imóveis teriam valor superior ao débito exequendo.

O agravo foi distribuído a esta Quinta Câmara Cível e teve negado provimento em decisão anterior. Os agravantes interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados. Posteriormente, recorreram ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo em recurso especial, que reconheceu omissão no julgamento da Câmara acerca da impenhorabilidade dos bens e determinou o retorno dos autos para suprir a referida omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de duas questões centrais: A penhora de bens de terceiros coobrigados é válida, mesmo quando a devedora principal está em recuperação judicial
e em se tratando de bens supostamente utilizados para sua atividade comercial
? Houve excesso de penhora, a ensejar revisão da decisão agravada?

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra seus garantidores, conforme a Súmula 581 do STJ e o Tema 885 dos Recursos Repetitivos. Ademais, nos termos do
art
. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, os credores mantêm seus direitos contra coobrigados, fiadores e garantidores, independentemente da recuperação judicial da devedora principal.

No caso concreto, os imóveis penhorados encontram-se em nome dos agravantes
Jurandir
Pires Galdino e Inês de Siqueira Pires, e não da
recuperanda

Jurandir
Pires Galdino & Cia Ltda. Ademais, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, que os referidos bens são essenciais à atividade empresarial da
recuperanda
, principalmente diante da pluralidade de bens da mesma, inclusive conforme o pedido de
constri
ção judicial constante dos autos originários
.

Quanto ao excesso de penhora, os agravantes não apresentaram prova concreta da desproporcionalidade entre o valor dos bens penhorados e o débito em execução. Nos termos do
art
. 805 do CPC, cabe ao executado demonstrar que a medida constritiva é mais gravosa do que o necessário, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento: "A recuperação judicial do devedor principal não impede a execução contra os coobrigados e garantidores. A penhora de bens de terceiros devedores é válida e eficaz, desde que não demonstrada a imprescindibilidade do bem às atividades da
recuperanda
. O excesso de penhora deve ser comprovado mediante elementos objetivos, não bastando alegar que o valor do bem supera o montante da dívida."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
art
. 49, §1º; CPC,
art
. 805;

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-SP - AI: 20077846220218260000 SP 2007784-62.2021.8 .26.0000,
Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 01/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2021); (TJ-BA - AI: 80160602820228050000 2ª Vice Presidência, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 04/07/2022); (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 22901524220248260000 São Paulo, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 19/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2024); (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2231893-88.2023 .8.26.0000 Cordeirópolis, Relator.: Castro
Figliolia
, Data de Julgamento: 04/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024); Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8026585-74.2019.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
Jurandir
Pires Galdino & Cia
Ltda
,
Jurandir
Pires Galdino e Inês de Siqueira Pires e como Agravado Salvador Shopping S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. RICARDO RÉGIS DOURADO

Relator

RRD8